Tribunal: TJSP
Processo: 1080980-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por dano moral – Juiz reconheceu preclusão da perícia grafotécnica – Descabimento – Hipótese em que o Banco réu requereu a produção daquela prova e a decisão proferida em audiência de instrução e julgamento apenas determinou que ele esclarecesse se efetivamente tinha o

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por dano moral – Juiz reconheceu preclusão da perícia grafotécnica – Descabimento – Hipótese em que o Banco réu requereu a produção daquela prova e a decisão proferida em audiência de instrução e julgamento apenas determinou que ele esclarecesse se efetivamente tinha o contrato original e se arcaria com os custos do exame grafotécnico, na hipótese de ser deferida a sua realização – Não houve preclusão da prova pericial porque o Banco não foi inerte em relação à apresentação da via original do contrato – Não houve determinação expressa da apresentação do documento – Necessidade de se realizar a prova pericial – Sentença anulada - Recurso provido.